Tribunal: TJSP
Processo: 1500847-69.2023.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, e §4°, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/06 (réu José Marcos), e art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/06 (réu Fernando).
Recurso Ministerial que busca, em relação ao réu José Marcos da Silva Melo, o afastamento da causa especial de diminuição da pena, bem como a

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, e §4°, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/06 (réu José Marcos), e art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/06 (réu Fernando).
Recurso Ministerial que busca, em relação ao réu José Marcos da Silva Melo, o afastamento da causa especial de diminuição da pena, bem como a fixação de regime inicial fechado.
Recurso defensivo do réu Fernando que requer a absolvição, ante a fragilidade probatória ou a desclassificação para o delito previsto no art. 37, da Lei n° 11.343/06. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento relativa ao tráfico nas imediações de escola.
Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – Réu Fernando que confessou extrajudicialmente a traficância. Em Juízo, negou as acusações. Acusado José Marcos que confessou em Juízo a prática do tráfico de drogas, contudo, buscou isentar a participação do corréu – negativas que não prosperam – Policiais Civis que relataram como ocorreu a prisão em flagrante dos réus em local conhecido pela ocorrência de tráfico de drogas, bem como a apreensão das porções de maconha e cocaína dentro de uma sacola/pochete, que estava na posse de José Marcos. Confirmação de existência de escola pública nas proximidades do local dos fatos – Tráfico de drogas consumado – Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas – Prova que demonstrou efetivamente a ocorrência de tráfico de entorpecentes – Incabível a desclassificação para o crime previsto no art. 37 da Lei de Drogas – condenação de rigor, nos termos da denúncia.
Dosimetria – réu Fernando: Pena-base fixada no mínimo legal – Na segunda fase, circunstância agravante da reincidência que foi compensada com a atenuante da confissão, ainda que ocorrida apenas na extrajudicial. Ausência de recurso Ministerial – Na terceira fase, presença da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas; réu José Marcos: Pena-base fixada no mínimo legal – Sem alterações na segunda fase – Na terceira fase, presença da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas. Afastamento do redutor de pena, por ausência de amparo legal.
Regime inicial fechado mantido ao réu Fernando e ora fixado ao acusado José Marcos, por ser o mais adequado.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por falta de amparo legal – afastamento da substituição ao acusado José Marcos.
Recurso da Defesa improvido.
Recurso Ministerial provido, para, em relação ao acusado José Marcos da Silva Melo, cassar o redutor de pena, com exasperação da pena final, para fixar o regime inicial fechado, com afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Mandado de prisão a ser expedido, oportunamente.